Tribunal: TJBA
Processo: 8026141-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026141-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON FREITAS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Anderson Freitas Figueiredo contra decisão da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, que, nos autos da Ação Declaratória Cumulada com Revisional de Contrato nº 8059430-83.2024.8.05.0001, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. O agravante alegou não possuir condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, sustentando que a simples declaração firmada por seu advogado goza de presunção legal de veracidade. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo. O Agravo Interno interposto em face da decisão que negou o efeito suspensivo restou prejudicado diante do julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, em razão da não comprovação da hipossuficiência econômica do agravante, deve ser reformada diante da presunção relativa da declaração firmada nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3º, do CPC confere presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural, permitindo ao magistrado, no entanto, exigir documentos que comprovem a condição alegada.

A declaração de pobreza por si só não é suficiente quando o juiz, fundamentadamente, requisita documentação para aferição da necessidade do benefício, sendo ônus da parte instruir o pedido com elementos probatórios mínimos.

No caso concreto, o agravante foi pessoalmente intimado para apresentar documentos comprobatórios, como extratos bancários dos três meses anteriores, mas permaneceu inerte, não demonstrando a suposta condição de miserabilidade.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a ausência de prova documental capaz de atestar a alegada hipossuficiência autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, sendo legítima a exigência judicial de tais documentos (TJ-BA, AI nº 8032292-18.2022.8.05.0000; AI nº 8012881-86.2022.8.05.0000).

A ausência de comprovação da condição econômica do agravante inviabiliza a concessão do benefício, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão recorrida.

Agravo Interno Prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo o juiz exigir documentação comprobatória.

A inércia da parte em apresentar os documentos solicitados para comprovar sua condição econômica autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

A simples declaração não supre o ônus probatório quando o magistrado fundamentadamente determina a juntada de elementos adicionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AI nº 10000210666863001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 22.06.2021.

TJ-SP, AGT nº 2284350-68.2021.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 15.03.2022.

TJ-BA, AI nº 8032292-18.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, j. 21.10.2022.

TJ-BA, AI nº 8012881-86.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 06.10.2022.

TJ-BA, AI nº 8032257-58.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 21.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026141-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANDERSON FREITAS FIGUEIREDO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, negar provimento e, ainda, julgar prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.